Tribunal: TJMT
Processo: 1013017-77.2023.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013017-77.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 001.101.451-27 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CANDIDATO ELIMINADO CONFORME OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO E ELIMINAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL - LEGALIDADE
- PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, o recorrente não obteve nota suficiente para aprovação no concurso, não havendo direito subjetivo à aprovação.

2-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o reclamante requer que seja assegurada sua participação nas etapas do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Saúde para o cargo de Agente de Saúde.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide.

O Edital nº 001, de 14 de setembro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde (id. 114835830) estabelece as normas relativas à realização do concurso público para provimento de vagas para os cargos efetivos de Agente de Saúde.

O requerente comprova que no ato da inscrição se declarou como portador de deficiência e após sua habilitação na prova objetiva, foi convocado para Perícia Médica com a finalidade de comprovar a condição.

O item 05 do Edital trata das regras e determinações relacionadas às vagas destinadas às pessoas com deficiência, vejamos:

5.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2º da Lei n.º13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999 com suas alterações; no § 1º c/c § 2º todos do art. 1º da Lei n.º 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei n.º14.126/2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n.º 6.949/2009.

(...)

5.1.14. O candidato não considerado pessoa com deficiência ou ausente perícia médica, perderá o direito às vagas reservadas e será eliminado deste Concurso Público, caso não tenha atingido os critérios classificatórios de ampla concorrência, pela qual passará a concorrer, dispensada a convocação suplementar de candidatos.

Verifica-se que o parecer conclusivo do laudo médico realizado registrou que a deficiência declarada não foi caracterizada.

O requerente alega suposta ilegalidade no parecer médico sob a fundamentação de que apresenta limitações do arco de movimento e força do joelho esquerdo anexando laudo médico particular.

Registra-se que em sede de contestação, a parte requerida ratifica o resultado da perícia médica concluindo que o requerente não se enquadra na classificação de pessoas portadoras de deficiência.

Pois bem.

Na hipótese não se identifica ilegalidade nos critérios de avaliação médica contidos no item 5.0 do edital no qual se determina a caracterização a partir das seguintes normas:

5.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2º da Lei n.º 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999 com suas alterações; no § 1º c/c § 2º todos do art. 1º da Lei n.º 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei n.º 14.126/2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n.º 6.949/2009.

O laudo médico realizado concluiu que apesar da identificação de “ressecção do joelho” tal situação “não compromete a deambulação do paciente, não gera diferença significativa entre os membros” e, em razão disso, tal condição não pode ser considerada como deficiência.

Verifica-se, portanto que a condição que o requerente pretende comprovar foi observada na perícia médica realizada, contudo, tal situação não restou suficiente para comprovação da caracterização de deficiência.

O requerente foi reprovado no ato de avaliação pericial médica, conforme resultado preliminar e definitivo colacionado aos ids. 114835835 e 114835836, sendo assim, em cumprimento ao item 5.1.1.1 do Edital, legítima sua desclassificação.

Neste sentido, em sede de concurso público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, ficando inviável a possibilidade de beneficiar o requerente pela anulação de ato de perícia médica, pois não pode a administração alterar regras do Edital, ou oportunizar tratamento diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da igualdade.”

Da análise dos autos, tenho que não merece prosperar a pretensão do recorrente, pois, não restou demonstrado o erro na avaliação do certame ao reprovar o reclamante, tendo em vista que o recorrente não cumpriu com os requisitos exigidos para aprovação na fase do concurso.

Ademais, como bem pontuado na
r. sentença
o item 05 do edital é cristalino no sentido de estabelecer as regras para a constatação da deficiência alegada pelo candidato,
verbis:

“5.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2º da Lei n.º13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999 com suas alterações; no § 1º c/c § 2º todos do art. 1º da Lei n.º 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei n.º14.126/2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n.º 6.949/2009.

(...)

5.1.14. O candidato não considerado pessoa com deficiência ou ausente perícia médica, perderá o direito às vagas reservadas e será eliminado deste Concurso Público, caso não tenha atingido os critérios classificatórios de ampla concorrência, pela qual passará a concorrer, dispensada a convocação suplementar de candidatos.”

Oportuno, ainda, salientar que o reclamante passou por pericia oficial e especializada, conforme segue:

Em que pese a juntada de laudo particular por parte do reclamante que atesta a patologia do recorrente, mas não afirma que o mesmo é PCD, apenas afirma que possui sequelas no joelho em razão de tratamento oncológico,
verbis:

Sendo assim, não conseguiu atingir os requisitos mínimos para aprovação, além disso, é certo que, o edital, em conformidade com a lei, é a grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO” - FATOS DESABONADORES DA CONDUTA MORAL E SOCIAL NARRADOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PREVISÃO NO EDITAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1. O Edital n.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) prevê, nos seus itens 16.3 e 16.5, que somente serão recomendados os candidatos que possuírem conduta irrepreensível e compatível com o serviço público.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. Entretanto, arquivado aquele, embora elidida a imputabilidade penal, isso não abona e/ou relativiza os atos incontestavelmente praticados e que maculam a conduta moral e social do candidato, pelo que a conclusão como “não recomendado” para o cargo não implica em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, notadamente em se tratando de concurso para cargo inerente à segurança pública.

3. Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 1041432-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INVESTIMENTO DE POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARGO DE VIGILÂNCIA. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. INCAPACIDADE FÍSICA (ORTOPÉDICA) E AUDITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença na qual o pleito autoral para a nomeação do recorrente em concurso público foi julgado improcedente, sob o fundamento de não ter sido comprovado direito a convocação em face da perícia médica estatal ter considerado o candidato inapto para o cargo de vigilante, conclusão gerada por incapacidade física (ortopédica) e auditiva.

2. Registro que o laudo realizado pela perícia do certame (id. 56194663), concluiu a inaptidão do recorrente em 09/04/2018 e com a seguinte observação. “Candidato apresenta perda auditiva aos exames audiológicos e, também, limitações físicas, conforme laudo médico ortopédico apresentado e que, no momento, impossibilita o exercício das atribuições do cargo”.

3. Sustenta o recorrente que no caso em tela, a conclusão da avaliação médica de inaptidão teria sido realizada por um profissional clínico geral e que, outros especialistas nas áreas questionadas teriam apresentado conclusões diversas em avaliações as quais o recorrente se submeteu (id. 56194668).

4. Os laudos apresentados pelo recorrente (id. 56194668), datam respectivamente de: 05/06/2009, 02/06/2009, 03/04/2018, 09/04/2018 e 12/03/2018.

5. No laudo apresentado pelo recorrente datado de 03/04/2018 (id. 56194668 – pág. 09), o médico otorrinolaringologista concluiu que o recorrente estaria dentro dos parâmetros de normalidade, ressaltando rebaixamento em periféricos agudos no ouvido esquerdo.

6. Quanto ao laudo ortopédico, confeccionado por médico ortopedista em 12/03/2018 (id. 56194668 – pág. 10) a conclusão é de que o recorrente não tem restrição para realizar esforço físico. Todavia, o profissional relatou a existência de queixa de dor leve por parte do paciente, diferença de altura de ombros, alteração no triângulo de tale devido a escoliose leve.

7. O edital foi publicado com a previsão de que, a posse estaria condicionada a inspeção de saúde, nos seguintes termos “15.6. A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa nº 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 02, de 01 de junho de 2015.” (id. 56194660 – pág. 27)

8. Logo, observando os laudos médicos apresentados pelo recorrente, não é possível acolher a tese de sua aptidão física, pois os profissionais responsáveis pela emissão dos mesmos, não afirmaram que o recorrente estaria apto a função, atendendo os ditames do certame que pretendia a aprovação para o exercício da posse.

9. Ademais, apesar do autor estar apto para atividade laboral, aliado ao destaque realizados em ambos os laudos, de que o recorrente possui diminuída capacidade auditiva e leve alteração ortopédica apenas reafirma a conclusão do laudo estatal de que, o autor estaria inapto, dentro dos limites do certame, para aquela função pretendida, por alterações ortopédicas e auditivas.

10. Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a alegada inaptidão arbitrária, ou erro na conclusão do laudo médico, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial.

11. Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos proferidos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.”
(N.U 1030465-39.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimanente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável." (STJ - RMS: 53857 BA 2017/0083636-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017).

2. No caso em análise o exame psicológico se encontra revestido de legalidade, eis que atendeu os três padrões necessários, quais sejam: a previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados, bem como possibilitou ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável.

3. A respeito eis o entendimento jurisprudencial do TJMT, in verbis:

"Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovada a ausência de cunho científico e ou de vícios na realização do exame, os quais dependeriam de dilação probatória." (Ap 106221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). (N.U 0002883-23.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

1. Existindo previsão legal e editalícia para o exame psicotécnico, além de os critérios adotados para a avaliação terem sido objetivos e existindo a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado, afigura-se legal a exclusão do candidato considerado inapto no exame psicotécnico. 2. ... 3.Recurso desprovido.(N.U 0017408-10.2014.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “É pertinente e relevante a realização do exame psicológico, pois visa a afastar os candidatos com perfil incompatível com as atribuições inerentes ao cargo almejado. No presente caso, não vislumbro que o ato tenha sido arbitrário, parcial ou ilógico, pois houve razoável fundamentação de seu resultado (ID 2457156). Ademais, o autor teve as mesmas oportunidades dos demais candidatos que participaram desta fase avaliativa. Desta forma, diante das provas carreadas aos autos, entendo que a avaliação obedeceu aos critérios editalícios, o qual vincula Administração e Candidato”.

5. De acordo com o requerimento administrativo protocolado pelo próprio candidato, este informa que não “conseguiu se concentrar” para a realização dos testes em razão de uma forte chuva, conforme abaixo se vê:

6. Desta forma, não há como acolher o pedido para realização de novo teste psicológico para o candidato em questão, pois fere o princípio da isonomia, tendo em vista que os demais candidatos conseguiram concluir a fase do certame, independentemente das condições climáticas.

7. A teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por não ter havido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.”
(N.U 8011175-63.2014.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024